Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723915-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARILÚCIO JOÃO DA SILVA RECORRIDO: JOSÉ NEVES DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. NEGÓCIO JURIDICO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. PARCELAMENTO IRREGULAR. ERRO E DOLO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade de justiça consubstancia ato incompatível com o benefício pleiteado. II. Se a cessão de direitos do imóvel contempla expressamente que o parcelamento está em processo de regularização, o cessionário não pode invocar validamente a existência de erro ou dolo com o objetivo de invalidá-la, consoante a inteligência dos artigos 138, 139, 145 e 147 do Código Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, porquanto entende que o acórdão recorrido teria contrariado prova anexada aos autos, sem ter garantido o contraditório à outra parte, além de violar as disposições contidas no artigo 37 da Lei 6.766/1979. Afirma não ser possível proferir nenhuma decisão sem que as partes tenham tomado conhecimento de seu conteúdo, tanto fático como jurídico, a fim de se evitar as chamadas decisões surpresa. b) artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013 e incisos, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o decisum guerreado teria deixado de tirar das provas, as devidas consequências jurídicas, equivocando-se na sua valoração, especialmente por considerar que o objeto da venda na cessão de direitos é um imóvel irregular localizado em loteamento clandestino. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 9o, 10, 373, inciso I, e 1.013 e incisos, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/10/2019). Impende ressaltar que o órgão julgador, quanto ao artigo 37 da Lei 6.766/1979 apenas assentou: “É de se consignar que o óbice jurídico previsto no artigo 37 da Lei 6.766/1979 pode comprometer a validade do ato de alienação promovido pelo loteador, em nada afetando a validade de cessão de direitos entre particulares” (ID 10609282). Assim, rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, obstando o trânsito do apelo também pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1519390/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/9/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, uma vez que “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027